Tribunal: STF
Processo: ARE 664738
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal, por demandar análise de legislação infraconstitucional.



    2. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.